Tribunal: STF
Processo: ARE 1340240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO, NA FORMA TENTADA, E FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA - DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ - MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
    1. A Pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado dos elementos de convicção da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.
    2. A Absolvição Sumária por Legitima Defesa impõe a comprovação de que o Agente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou Iminente, causada pela Vítima.
    3. A desclassificação da conduta para Crime de competência do Juiz Singular exige a comprovação, Inconteste, sobre a ausência de animus necandi, a configuração da Desistência Voluntária ou do Arrependimento Eficaz." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Da Absolvição Sumária 
    As Defesas de Breno Guedes Castilho da Silva (1º Recorrente) e de Júlio César Ribeiro (2º Recorrente) pleiteiam, inicialmente, a Absolvição Sumária, nos termos do art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que restou demonstrada causa de exclusão do Crime, consubstanciada na Legítima Defesa. 
    Razão não lhes assiste.
     A Decisão de Pronúncia se trata de Juízo de admissibilidade acusatório, ato judicial em que se realiza a apreciação dos requisitos para a submissão do Réu à Júri Popular, em observância à competência conferida pela Constituição Federal (ad. 50, XXXVIII) ao Tribunal Júri, para julgar os Crimes Ociosos contra a Vida.
    Por não se tratar de juízo condenatório, a Decisão não deve adentrar o meritum causae, consubstanciando-se somente na existência de Crime Doloso contra a Vida e na probabilidade razoável de ser o Réu o responsável pela prática do delito, delineando a incidência das Qualificadoras e Causas de Aumento de Pena, consoante dispõe o ad. 413 do Código de Processo Penal (OLIVEIRA, Eugênio Pacelh de. Curso de Processo Penal, ed. Atlas, ia edição, 2015. p. 732). 
    (...)
    A propósito, com o encerramento do Inquérito Policial Militar, o Promotor da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais requereu a declinação da competência para a Justiça Comum, destacando que "a região referida em que foi alvejada a vítima é típica de crimes de homicídios, importando destacar que tal lesão se localiza nas costas da vítima" (fls. 1811182-TJ). 
    Tem-se, assim, que a alegação dos Recorrentes, de que teriam agido sob o pálio da Legítima Defesa, não restou cabalmente comprovada, restando dúvidas acerca da atualidade ou iminência da injusta agressão, bem como da pretensa utilização dos meios necessários e de forma moderada para repelir a suposta agressão.
    Destarte, não havendo demonstração cabal de que os Recorrentes tenham agido sob o pálio da Excludente de Ilicitude da Legítima Defesa, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afasta-se a possibilidade de Absolvição Sumária.
    Assim, a declaração de Pronúncia é medida que se impõe, impondo-se a submissão de Breno Guedes Castilho da Silva (1 0 Recorrente) e Júlio César Ribeiro (20Recorrente) a Julgamento Popular."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente